Tribunal: TJSP
Processo: 2152731-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fundação de Direito Privado
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA destinada à extinção de fundação – Decisão que determinou que a agravante custeasse os honorários periciais para apuração do crédito devido – Inconformismo – Não acolhimento – Perícia requerida pelo 'parquet' para apurar questão de interesse da credora – Divergência de valores devidos, apontando a agravante que aludido montante representa cinco

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA destinada à extinção de fundação – Decisão que determinou que a agravante custeasse os honorários periciais para apuração do crédito devido – Inconformismo – Não acolhimento – Perícia requerida pelo 'parquet' para apurar questão de interesse da credora – Divergência de valores devidos, apontando a agravante que aludido montante representa cinco vezes o valor indicado na petição inicial – Existência, ademais, de termos de cooperação firmados entre as partes a prever o repasse de parcelas, condicionado à prévia prestação de contas em cada período – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.